Tribunal: TJES
Processo: 0001675-96.2019.8.08.0013
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Inadimplemento
Data de julgamento: 2025-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001675-96.2019.8.08.0013

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JEFFERSON DE OLIVEIRA e outros (2)

APELADO: ANTONIO GARCIA DAL CIM

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. LOCAÇÃO COMERCIAL. COBRANÇA DE ALUGUÉIS E ENCARGOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS FIADORES. BENFEITORIAS NÃO AUTORIZADAS. AUSÊNCIA DE ENTREGA FORMAL DO IMÓVEL. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Jefferson de Oliveira, Nilza Louzada Stein e Gilson Vieira Dalbem contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Castelo/ES, que julgou procedente o pedido em Ação Monitória ajuizada por Antonio Garcia Dal Cim para cobrança de aluguéis e encargos inadimplidos oriundos de contrato de locação comercial, e rejeitou a reconvenção por danos morais. Os apelantes sustentam (i) a responsabilidade subsidiária dos fiadores, (ii) a compensação dos valores gastos com benfeitorias autorizadas tacitamente, (iii) a inexigibilidade dos aluguéis posteriores à desocupação do imóvel e (iv) o acolhimento da reconvenção por danos morais decorrentes de cobrança vexatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a responsabilidade dos fiadores é solidária ou subsidiária; (ii) estabelecer se houve anuência do locador para realização de benfeitorias e possibilidade de compensação com os aluguéis; (iii) determinar se são devidos os aluguéis após a desocupação do imóvel; e (iv) verificar a existência de conduta ilícita do locador apta a gerar indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A cláusula contratual expressa estabelece a solidariedade dos fiadores, afastando a aplicação do benefício de ordem e legitimando a cobrança direta, conforme o art. 265 do CC e art. 828, II, do CC.

A previsão contratual condiciona a realização de benfeitorias à autorização prévia e expressa do locador, inexistente nos autos, inviabilizando a compensação pretendida e afastando o direito à indenização, conforme a Súmula 335 do STJ.

A ausência de prova de notificação de desocupação, entrega das chaves ou distrato formal afasta a alegação de inexigibilidade dos aluguéis posteriores, incumbindo aos locatários o ônus de provar fato extintivo da obrigação, nos termos do art. 373, II, do CPC.

O pedido reconvencional não se sustenta por ausência de prova robusta do ato ilícito e da situação vexatória, sendo insuficiente o boletim de ocorrência desacompanhado de elementos que demonstrem abalo moral indenizável, não havendo demonstração de abuso no exercício do direito de cobrança.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A cláusula contratual expressa que prevê solidariedade vincula os fiadores ao pagamento integral das obrigações locatícias.

A realização de benfeitorias sem autorização prévia e expressa do locador impede a compensação de valores com os aluguéis devidos.

A ausência de prova de entrega formal do imóvel mantém a exigibilidade dos aluguéis até o fim do contrato.

A mera cobrança da dívida, desacompanhada de elementos que demonstrem humilhação ou vexame, não configura dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 265 e 828, II; CPC, arts. 322, § 2º, 373, II, e 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível nº 0005480-29.2016.8.08.0024, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, 3ª Câmara Cível, j. 21.05.2025; STJ, Súmula 335.

Vitória/ES, data registrada no sistema.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001675-96.2019.8.08.0013

APELANTES:
JEFFERSON DE OLIVEIRA, NILZA LOUZADA STEIN e GILSON VIEIRA DALBEM

APELADO:
ANTONIO GARCIA DAL CIM

RELATORA
: DESª MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Verificados os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço do recurso
.

Conforme relatado, trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
JEFFERSON DE OLIVEIRA
,
NILZA LOUZADA STEIN
e
GILSON VIEIRA DALBEM
contra a r. sentença do id. 14270494, que julgou procedente o pedido autoral e rejeitou a reconvenção, proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara de Castelo/ES, nos autos da “Ação Monitória” proposta por
ANTONIO GARCIA DAL CIM
em desfavor dos apelantes.

Em suas razões recursais (id. 14270497), alegam os apelantes, em síntese, que a responsabilidade dos fiadores é apenas subsidiária, e não solidária, como reconhecido na sentença.

Afirmam que foram realizadas diversas benfeitorias no imóvel locado exigidas pela Vigilância Sanitária para o funcionamento da lanchonete, as quais teriam sido acompanhadas e autorizadas tacitamente pelo recorrido.

Sustentam que ficou ajustado entre as partes que os valores gastos com tais reformas seriam compensados com os aluguéis devidos, especialmente entre setembro de 2018 e março de 2019.

Apontam que desocuparam o imóvel em abril de 2019, a pedido do recorrido, de modo que são indevidos os aluguéis cobrados posteriormente.

Aduzem que ajuizaram reconvenção buscando indenização por danos morais em razão de cobrança vexatória supostamente feita pelo recorrido em local público, estando a dívida já submetida à discussão judicial.

Com isso, requerem o conhecimento do recurso e o seu provimento para reformar a sentença, reconhecendo-se: (i) a responsabilidade apenas subsidiária dos fiadores; (ii) a compensação dos valores das benfeitorias com os aluguéis; (iii) a inexigibilidade dos aluguéis posteriores à desocupação do imóvel; e (iv) o acolhimento do pedido reconvencional.

Contrarrazões pelo apelado pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 14270499).

Muito bem.

Necessário contextualizar que o apelado ingressou com a demanda na origem visando ao recebimento de débitos decorrentes de um contrato de locação de imóvel comercial firmado em 10/08/2018 com o primeiro réu, ora apelante, Jefferson De Oliveira, figurando os demais integrantes do polo passivo da demanda, Nilza Louzada Stein e Gilson Vieira Dalbem, como fiadores solidários, com o inadimplemento dos aluguéis a partir do segundo mês e de despesas de água e energia elétrica, totalizando um débito histórico de R$ 24.960,74 (vinte e quatro mil, novecentos e sessenta reais e setenta e quatro centavos).

Após a regular tramitação processual, o juízo
a quo
julgou procedente a pretensão monitória e constituiu de pleno direito o título executivo judicial, bem como rejeitou o pedido de danos morais formulado na reconvenção dos apelantes, ora réus/reconvintes.

De plano, entendo que a irresignação do apelo não merece acolhida.

No tocante à responsabilidade dos fiadores, é cediço que, nos termos 265 do Código Civil, a solidariedade não se presume e decorre da lei ou da vontade das partes. No mesmo sentido, o incio II do artigo 828 do mesmo diploma dispõe que o fiador não tem direito ao benefício de ordem se assumir a obrigação como principal pagador ou devedor solidário.

Verifica-se que o contrato de fls. 11/13 prevê expressamente, no Capítulo VII, o papel de devedores solidários dos fiadores, devendo ser rejeitado o argumento de que devem ser responsabilizados de forma subsidiária. Sobre a questão:

[...] Os fiadores possuem legitimidade passiva, pois o contrato firmado prevê expressamente a solidariedade de suas obrigações, nos termos da cláusula 13.1, o que os vincula ao cumprimento contratual
. (TJES; Classe: APELAÇÃO CÍVEL 0005480-29.2016.8.08.0024; Relator: DES. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY; Órgão julgador: 3ª Câmara Cível; Data: 21/May/2025)

No tocante às benfeitorias, como bem pontuado na sentença, o Capítulo VI da avença firmada entre as partes é clara ao condicionar a realização de benfeitorias à "prévia e expressa autorização do locador", sob pena de "perda total das mesmas sem direito de indenização", não tendo os apelantes se desincumbido do seu ônus de comprovar a anuência do locador para a realização das benfeitorias, tampouco o alegado acordo verbal de compensação para que os custos de benfeitorias necessárias no imóvel fossem compensados com os aluguéis.

Nesse ponto, não há que se afastar a previsão contratual em exame, pois o enunciado Sumular n. 335 do Col. Superior Tribunal de Justiça dispõe que é válida a cláusula de renúncia à indenização das benfeitorias e ao direito de retenção.

Assim, a alegação de uma suposta anuência tácita do apelado para autorização das benfeitorias é frágil e não pode sobrepor-se a uma cláusula contratual expressa e lícita.

Em relação à alegada exigibilidade dos valores locatícios aluguéis em período posterior à desocupação, verifica-se que esse ponto não foi aventado com exatidão quando da apresentação dos embargos monitórios, o que inviabilizaria o exame no presente momento em razão da inovação recursal e da ofensa ao duplo grau de jurisdição.

Não obstante essa questão, atentando-me à interpretação do pedido em conjunto com toda a postulação (CPC, art. 322, § 2º), calha frisar que não há notificação ou qualquer outra prova de que o locador solicitou a desocupação, tampouco de que houve prévia entrega das chaves ou distrato, ensejando a obrigação de pagar o aluguel e encargos perdura até o final do prazo contratual.

Portanto, incumbia aos apelantes o ônus da prova de fato extintivo do direito do apelado, ora autor, inexistindo elementos nesse sentido.

Por fim, o pedido reconvencional carece de substrato probatório robusto, pois o Boletim de Ocorrência contém apenas argumentos unilaterais que não elucidam o alegado ato ilícito ensejador da responsabilidade civil.

Nota-se, ainda, uma clara divergência entre a narrativa da peça de reconvenção, apontando uma suposta cobrança no restaurante, e a do Boletim de Ocorrência, que informa uma situação vexatória na residência, retirando a credibilidade da alegação.

Ademais, mesmo que a cobrança tenha ocorrido, não há prova de que a atitude do recorrido extrapolou o exercício regular do direito, com humilhação e vexame público ensejadores de suposta indenização por danos morais, sendo insuficiente a mera alegação genérica desacompanhada de elementos que comprovem circunstâncias substanciais que ocasionem os alegados transtornos vindicados.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a sentença recorrida.

Nos termos do § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil,
majoro
os honorários advocatícios para 12% (doze por cento), levando em consideração a simplicidade da controvérsia devolvida a este órgão
ad quem
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Outrossim, majorar os honorários advocatícios para o importe de 12% (doze por cento).